Tribunal: TJMT
Processo: 1005169-60.2022.8.11.0013
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005169-60.2022.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[APARECIDA FATIMA FERNANDES MOREIRA - CPF: 959.487.161-04 (APELANTE), BRIANA MINEKO TESHIMA - CPF: 061.613.531-99 (ADVOGADO), JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA - CPF: 005.554.451-78 (ADVOGADO), GUSTAVO RAFAEL DA ROCHA SILVA - CPF: 976.482.211-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

APARECIDA FATIMA FERNANDES MOREIRA

APELADO(S):

BANCO BRADESCO S.A.

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
CONTRATO APRESENTADO. SIMILITUDE DE ASSINATURA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA OU PROVA MÍNIMA DAS ALEGAÇÕES DA AUTORA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de tutela de urgência e condenação por danos morais e materiais movida, referente a empréstimo consignado não reconhecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve contratação válida do empréstimo consignado, considerando a alegação da autora de que não reconhece o contrato e a defesa do banco de que a contratação foi regular e que a autora usufruiu dos valores disponibilizados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autora afirma que não reconhece o contrato de empréstimo consignado realizado à sua revelia, sem sua autorização, e que já foram descontados valores de seu benefício previdenciário.

O banco apresentou contestação, defendendo a regularidade da contratação e alegando que a autora tinha ciência do negócio e usufruiu dos valores disponibilizados.

A responsabilidade do banco é objetiva, conforme o Código de Defesa do Consumidor, sendo necessária a inversão do ônus da prova.

O banco juntou o contrato devidamente assinado pela autora, cuja assinatura é semelhante à do documento pessoal que acompanha o contrato.

A autora confessou o recebimento do valor do empréstimo consignado,
bem como solicitou o julgamento antecipado da
líde
.

A ausência de indícios concretos apresentados pela autora que evidenciem fraude ou irregularidade na contratação reforça a validade da relação jurídica formada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A ausência de indícios concretos que evidenciem fraude ou irregularidade na contratação de empréstimo consignado reforça a validade da relação jurídica formada, não havendo direito à indenização por danos morais pela simples cobrança indevida.”

Dispositivo relevante citado: Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII; Código de Processo Civil, art. 370.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; TJ-MT, APL: 00007006520148110078, Rel. Márcio Aparecido Guedes, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 11/04/2018; TJ-MT, N.U 1012820-45.2019.8.11.0015, Rel.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 10/02/2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de
Apelação Cível
interposto por

APARECIDA FATIMA FERNANDES MOREIRA

contra sentença proferida pelo Juízo da
1ª
Vara
Cível da Comarca
de
Pontes e Lacerda
/MT
,
a qual
, nos autos
de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
movido em face de
BANCO BRADESCO S.A.
, cuja causa de pedir se refere a
empréstimo consignado não reconhecido
,

julgou
im
procedente o pedido
,
nos seguintes termos:

“
Vistos,

Trata
-se de

“AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA,”
,
proposta por
APARECIDA FATIMA FERNANDES MOREIRA,
em face de
BANCO BRADESCO S.A.

A Autora afirma na inicial ser titular de benefício previdenciário e que, ao transferir da sua conta da Caixa Econômica Federal para o Banco do Brasil o seu benefício, se deparou com uma quantia que não reconhecia.

Diante disso, solicitou junto ao INSS consulta de empréstimo consignado, onde constatou a existência de um contrato realizado à sua revelia, sem a sua autorização, qual seja:

BANCO PAN (PANAMERICANO) S.A.: contrato nº 339978306, no valor de R$ 5.040, cedido ao Banco Bradesco.

Assevera que já fora descontado de seu benefício o valor de R$ 1.380,00 (um mil, trezentos e oitenta reais), uma vez que a competência da primeira parcela
deu-se
em 10/2020, o qual se estende até o presente momento.

Em razão da fraude na contratação do referido empréstimo consignado requer que seja declarada a inexigibilidade do contrato mencionado, bem como seja o Banco Requerido condenado a restituir de forma dobrada os valores descontados indevidamente da folha de pagamento da Autora e a pagar indenização por danos morais.

Na decisão proferida no Id. 107640913 fora concedida a benesse da gratuidade da justiça, bem como da tutela de urgência pleiteada para que a ré se abstenha de efetuar os descontos.

A parte Requerida apresentou contestação (Id. 114877759), arguindo, preliminarmente, falta de interesse de agir, ante a ausência de pretensão resistida, e inépcia da inicial por ausência de documento essencial para distribuição da ação. No mérito, defende a regularidade
da contratação, inexistência de dano material indenizável e ausência de dano moral.

Ao final, requer a total improcedência da demanda, uma vez o Autor tinha ciência do negócio, usufruiu dos benefícios e utilizou-se dos valores disponibilizados pelo Requerido.

Apresentada impugnação à contestação no Id. 120898483.

Dando prosseguimento ao feito, instada as partes a especificarem as provas que ainda pretendiam produzir, a parte Autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide (id. 131009827) e a parte Requerida deixou transcorrer o prazo in albis.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Deixo de apreciar as preliminares arguidas em contestação, ante a inteligência do art. 488, do CPC.

Com fulcro na permissão legal do artigo 370 do CPC, sobretudo considerando ser o juiz destinatário das provas, por estar suficientemente convencido sobre os pontos controvertidos, tomando por base as provas carreadas no caderno processual, passo a sentenciar o feito, na forma do inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil.

No mais, presentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, não havendo nulidades a serem sanadas, passo ao exame do mérito.

Pretende o Autor a declaração de ilegalidade dos descontos realizados no seu benefício; a declaração de inexistência dos débitos relativos aos contratos de empréstimos consignados, bem como a condenação da parte Ré a restituir em dobro os valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

O Requerido, por sua vez, sustenta a regularidade da contratação, bem como alega que a Autora apenas nega a celebração do contrato de empréstimo consignado e não leva em consideração que recebeu o valor dos empréstimos.

Ressalta, ainda, que o valor contratado foi integralmente disponibilizado em conta bancária de titularidade do Autor, ao qual não consta nenhuma devolução, tendo se beneficiado dos valores contratados.

Pois bem.

De início, devemos destacar que às instituições financeiras é aplicado o Código de Defesa do Consumidor, conforme o teor da súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça, sendo, portanto, evidenciada a relação consumerista entre as partes litigantes, estando enquadrada a instituição financeira como fornecedora de serviços.

O Código de Defesa do Consumidor (Lei
n.º
8078/90) traz em seu bojo, tanto o conceito de consumidor (art. 2.º), quanto de fornecedor (art. 3.º), personagens necessários para a relação de consumo e a cuja incidência das regras deste código deve ser empregada:

Art. 2.º. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Art. 3.º. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

Sabe-se que, segundo o CDC, é de rigor a inversão do ônus da prova, desde que presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor, sendo que, em relação a esse último requisito, ele se caracteriza não somente no âmbito econômico, mas
também no jurídico e técnico, uma vez que raras vezes o consumidor possui todos os dados caracterizadores do seu direito como, por exemplo, contrato bancário celebrado entre as partes e conhecimento técnico dos termos pactuados.

Portanto, a responsabilidade do Requerido/fornecedor, segundo o próprio CDC, é objetiva e a inversão do ônus da prova se opera automaticamente (
ope legis
), sendo a vulnerabilidade do consumidor presumida, motivo pelo qual o Requerido precisa demonstrar cabalmente que o consumidor contratou os serviços que deram origem aos descontos.

Com efeito, conquanto a responsabilidade civil do Banco Requerido seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais; muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório, como se vê no caso dos autos.

Assim, não obstante as alegações do Autor, mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência do consumidor, isto não a exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia.

E, no caso dos autos, constata-se que o Banco Requerido logrou êxito em cumprir com o que determina o art. 373, II, do CPC, juntando o contrato devidamente assinado pelo Requerente, cuja assinatura aposta é semelhante à do documento pessoal que acompanha o contrato.

Já o recebimento do valor do empréstimo consignado é matéria incontroversa, uma vez que, em sua exordial, a parte autora confessa o recebimento.

No ponto, relevante frisar que não há qualquer elemento nos autos que justificasse a eventual necessidade de produção de prova pericial grafotécnica, sobretudo porque em que pese o Autor afirmar desconhecer e não ter anuído ao contrato em questão, o acervo documental colecionado aos autos demonstra uma versão oposta dos fatos, permitindo concluir pela inexistência de fraude na contratação. Ademais, tal produção de prova não foi referida por nenhuma das partes.

Ademais, não há informações pela parte Autora que em algum momento teve seus documentos extraviados.

Além disso, o contrato apresentado se observa não apenas a identificação do Autor através de seus dados pessoais, os mesmos com os quais aqui se identifica e que constam dos vários documentos que acompanham a inicial, senão também sua assinatura, claramente similar àquela contida em seus documentos de identificação, sendo possível afirmar a similitude mesmo aos olhos despreparados de um leigo, a dispensar qualquer dilação probatória a respeito.

Nesse sentido:

GRAFOTÉCNICA NA ASSINATURA APOSTA NO CONTRATO – DESNECESSIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. Inexistindo necessidade de maior instrução probatória à luz do conjunto fático-probatório apresentado nos autos, que dá suficiência para o convencimento do Magistrado singular, é de se desprover o recurso quando a alegação genérica acerca da necessidade de produção de prova grafotécnica representa mera tentativa de dilação probatória. (TJ-MT - APL: 00007006520148110078 MT, Relator: MARCIO APARECIDO
GUEDES, Data de Julgamento: 11/04/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 18/04/2018).

Ora, tal comportamento é deveras contraditório àquele esperado por quem alega não admite a existência do pacto, logo, é inviável a pretensão de desconstituir o débito tampouco reconhecer a prática de ato ilícito por parte da instituição Requerida, uma vez que não existe comprovação acerca da irregularidade da contratação.

Com efeito, se usufruiu da quantia que lhe foi disponibilizada fica evidente que tinha plena ciência do empréstimo e com ele concordou, de sorte que não há falar-se em vício de consentimento.

Importa pontuar que diante desse cenário, sequer há possibilidade de cogitar eventual contratação fraudulenta, pois é inimaginável que um terceiro, na condição de fraudador, tenha realizado o empréstimo em nome da parte Autora e não se beneficie do valor mutuado.

Nesse sentido é a orientação da jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – LIMITE DE CRÉDITO PARA EMPRÉSTIMO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E CONTRATO FRAUDULENTO – DESCABIMENTO – PROCURAÇÃO OURTOGADA AOS PATRONOS DA AUTORA, DOCUMENTOS PESSOAIS E CONTRATO – ASSINATURAS IDÊNTICAS – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – RECURSO DESPROVIDO. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de o recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente. Comprovado pela instituição financeira a contratação do empréstimo consignado pela autora, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria perante
ao
Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS. (N.U 1012820-45.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021,
Publicado
no DJE 19/02/2021).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – IRREGULARIDADE AFASTADA – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – REPARAÇÃO INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos
arts
. 927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.” (N.U 1000280-68.2019.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021).

Uma vez comprovada a contratação e a licitude dos descontos no benefício do Autor, não há que se falar em pagamento de indenização por danos morais e materiais, muito menos em repetição do indébito.

Nesse passo, forçoso convir que a parte Autora litigou de má-fé, haja vista que alterou maliciosamente a verdade dos fatos ao afirmar que não havia pactuado o negócio jurídico questionado, utilizando do processo para alcançar objetivo ilegal de indenização e declaração de inexistência de um débito devido. Assim, malferiu as regras éticas do processo estampadas no art. 80, II e III do CPC.

O direito de ação não pode ser utilizado de forma abusiva e em desconformidade com suas finalidades como no presente caso, razão pela qual, na forma do art. 81, do CPC, ante o manifesto caráter temerário da lide, de rigor a aplicação de multa de 9% do valor da causa à parte Autora.

ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais formulados pela Autora
APARECIDA FATIMA FERNANDES MOREIRA
, em face de BANCO BRADESCO S.A.

CONDENO a parte Autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído a causa, atenta aos vetores previstos no artigo 85, 2º, do CPC, bem como ao pagamento de multa de 9% sobre o valor da causa, na forma do artigo 81 do CPC, ficando suspensa a exigibilidade por ser
beneficiária da gratuidade da justiça.
”

Em suas razões recursais
(ID.
269638298
)
a parte
R
ecorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Necessidade de apresentação contratual
;

Ocorrência de danos morais;

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para
que seja reconhecido danos morais na espécie.

Recurso tempestivo (Aba Expedientes –
Despacho (25043783)
– PJE 1º Grau) e preparo
dispensado
ante o deferimento da justiça gratuita

(ID.
269789789
)
.

Contrarrazões
(id.
269638302
)
, alegando

ausência de interesse de agir, inépcia da inicial, impugnando o pedido de justiça gratuita, impugnação ao valor da causa e inépcia da inicial por ausência de comprovante de residência,
pelo desprovimento recursal
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
APARECIDA FATIMA FERNANDES MOREIRA

APELADO(S):
BANCO BRADESCO S.A.

VOTO
– PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

I) Ausência de interesse de agir

De saída, registro não há que se falar em ausência de interesse de agir, por ausência de pretensão resistida, em razão da inexistência de requerimento administrativo junto ao Banco, pois o esgotamento da via administrativa não é requisito para o ajuizamento da ação judicial (art. 5º, XXXV, da CF/88) e a pretensão do autor não se circunscreve apenas à declaração de inexigibilidade do débito, mas também aos danos morais.

Por conseguinte, rejeito a preliminar suscitada pela parte apelante.

II) Inépcia da inicial

Quanto a preliminar arguida, de inépcia da petição inicial, sob alegação de que há incongruência entre a causa de pedir e o pedido, nos termos do art. 330, §1º, do Código de Processo Civil considera-se inepta a petição inicial quando lhe faltar pedido ou causa de pedir, o pedido for indeterminado, da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão ou quando tiver pedidos incompatíveis entre si.

Entretanto, verifica-se a ausência de todas as hipóteses elencadas no referido artigo, pois consta da inicial a indicação dos fatos e fundamentos jurídicos do pedido, como também os fatos são coerentes e conduzem a uma conclusão lógica, sendo os pedidos possíveis e compatíveis entre si.

Ante o exposto, rejeito a preliminar aventada.

III) Impugnação ao pedido de justiça gratuita

A meu ver, deve ser rejeitada tal preliminar arguida pela parte recorrida, tendo em vista que,
a mesma
não indica qualquer tese jurídica que torne inidônea a alegada insuficiência financeira da parte recorrente e que, portanto, afrontaria o disposto no art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada.

IV) Impugnação ao valor da causa

O
apelante impugna o valor atribuído à causa, sustentando que
deveria a parte autora “quantificar o valor exato da indenização total pretendida” (ID. 269638302 – pág. 5).

No entanto, segundo o art. 293 do Código de Processo Civil (CPC), o réu poderá impugnar, em preliminar da contestação, o valor atribuído à causa pelo autor,sob penade preclusão.

Em análise aos autos, verifica-se que o apelante não impugnou o valor da causa em sua contestação
(ID.

269638285)

Dessa forma, não tendo o requerido impugnado o valor atribuído à causa em preliminar de contestação, conforme dispõem os artigos 293 e 337, inciso III, do CPC, ocorreuàpreclusão do seu direito de questionar eventual incorreção.

Sobre a preclusão, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam:

"Preclusão. É a perda da faculdade de praticar ato processual.Pode ser temporal, prevista na norma sob comentário, mas também lógica ouconsumativa. A preclusão tem como destinatários principais as partes, mas também incide sobre os poderes do juiz, que não pode decidir novamente questões já decididas
(CPC
473).

(...)

Preclusão. Exame de ofício. A preclusão é a consequência que decorre de a parte haver perdido a faculdade de praticar ato processual, circunstância essa que impede o juiz de
redecidir
questõespreclusas."(in Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante. 10. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2007. p. 447 e 704).

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS. RECURSO DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: 1.
A impugnação ao valor da causa deve ser realizada em contestação, sob pena de preclusão
. (...) (N.U 0000222-46.2010.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2025,
Publicado
no DJE 14/03/2025) (grifo nosso)

Sendo assim,deixo de conhecer a referida preliminar, por se encontrar preclusa.

V) Ausência de comprovante de residência

Com efeito, a apresentação de comprovante de endereço em nome próprio não é requisito legal para admissibilidade da petição inicial, conforme
arts
. 319 e 320 do CPC e sua ausência não caracteriza nenhum dos vícios elencados no art. 330 do mesmo diploma legal, a ensejar a inépcia da exordial. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA ATUALIZADO – DESNECESSIDADE – EXCESSO DE FORMALISMO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1. De acordo com o entendimento pacificado pelo e. STJ, são indispensáveis à propositura da ação os documentos sem os quais o mérito não possa ser julgado ou, ainda, aqueles documentos aptos
à
comprovar a presença das condições da ação. 2. “A extinção da lide por ausência de comprovante de endereço em nome do autor caracteriza excesso de formalismo e fere o direito de acesso à justiça.” (N.U 1004199-32.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2019,
Publicado
no DJE 26/11/2019). 3. In
casu
, a exigência de emenda da petição inicial, para a juntada do comprovante de endereço atualizado da parte Autora carece de amparo legal, devendo ser cassada a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito. 4. Recurso provido. (N.U 1003813-91.2023.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2024,
Publicado
no DJE 12/12/2024)

Preliminar rejeitada.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que
se trata de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
APARECIDA FATIMA FERNANDES MOREIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de
Pontes e Lacerda
/MT, a qual, nos autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
movido em face de
BANCO BRADESCO S.A., cuja causa de pedir se refere a empréstimo consignado não reconhecido
, julgou
improcedente o pedido
, sob argumento de
não houve ato ilícito cometido pela Apelada.

A Apelante, em suma, defende
que o banco não apresentou o contrato original do empréstimo, o que configura cerceamento de defesa. Diz que, sem o contrato original, não é possível verificar a assinatura e a regularidade da contratação, o que viola seus direitos.

Assevera que
a instituição bancária deve ser responsabilizada objetivamente pelos danos causados, conforme o Código de Defesa do Consumidor e a Súmula 479 do STJ,
a qual
estabelece a responsabilidade das instituições financeiras por fraudes e delitos praticados por terceiros. Além disso, ela pediu indenização por danos morais, argumentando que sofreu constrangimentos e desgaste emocional devido à falha do banco.

Com base nesses argumentos,
pede a reforma d
a decisão de primeira instância para reconhecer a nulidade do contrato e condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais e honorários advocatícios.

Lado outro, a Apelada
sustenta a validade do contrato de empréstimo consignado, apresentando o documento
que supostamente foi
assinado pela Apelante.
Destaca que a
assinatura no contrato é semelhante
à
presente
nos documentos pessoais da Apelante, o que comprova a regularidade da contratação.

Pontua que ag
iu dentro dos limites legais e não praticou qualquer ilícito civil, destacando que a Apelante usufruiu do valor do empréstimo, caracterizando anuência tácita ao contrato.

Quanto aos danos morais,
a Apelada
afirma que não há comprovação de dano moral, uma vez que a simples cobrança indevida não gera direito à indenização por danos morais, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça
e
que não cabe ressarcimento em dobro, pois não houve má-fé por parte da instituição financeira.

Ao fim, pede o des
provimento ao recurso, mantendo a sentença de improcedência dos pleitos autorais. Caso haja condenação, o Banco solicita que o ressarcimento seja na forma simples e que o valor do dano moral seja fixado com moderação e proporcionalidade
, além da
compensação do valor liberado em favor da Apelante com o valor da eventual condenação, para evitar enriquecimento sem causa. Além disso, pede a expedição de ofício ao SICREDI para confirmar a titularidade da conta e o crédito do valor referente ao contrato.

Passo à análise das teses meritórias.

Necessidade de apresentação contratual;

Em análise aos autos, sob efeito da ampla
devolutividade
da apelação cível, verifica-se que a demanda versa sobre a legitimidade do contrato de empréstimo consignado
.

A parte Apelante, em suas razões iniciais, discorreu que “
surpreendeu-se quando verificou que em sua conta corrente um empréstimo consignado no valor de R$ 5.040,00 (cinco mil e quarenta reais)
” (ID.
269636030
– pág. 2), bem como que ao buscar informações foi informada da existência de um contrato

"
de nº 339978306-1 na data de 27/09/2020 para serem pagos em 84 (oitenta e quatro parcelas) de R$ 60,00 (sessenta reais)
”
(ID.
269636030
– pág. 2).

Pois bem, em exame ao caderno processual, entendo que o pleito da apelante
não
merece acolhimento, eis que, do conjunto fático-probatório formado nos autos, desmitifica o alegado pelo autor da demanda, notadamente, acerca dos fatos alegados na exordial.

Isto porque,
a Apelante apresentou junto à inicial os dados do contrato (ID.
ID. 269638252
) que afirma ter sido contratado de forma fraudulenta, qual seja:

Em contrapartida, a Apelada apresentou com a contestação, além de cópia do documento pessoal da Reclamante apresentado com a inicial (ID.
269638285
– pág. 20) contrato demonstrando
a existência de negócio jurídico pactuado entre as partes
(ID.
269638285
– pág. 21):

Como visto, as alegações iniciais da parte consumidora confirmam todas as informações referente ao valor do empréstimo e das parcelas e após quanto tempo será dividido o saldo devedor.

Recrudesce a ratificação de improcedência da ação o fato de que
consta a assinatura da parte apelante
no contrato em questão
, sendo esta idêntica às opostas no seu documento pessoal (id.
269636034
) e na procuração outorgada aos
seus patronos (ID.
269636039
):

Em casos semelhantes, este Tribunal já entendeu que a semelhança entre as assinaturas juntamente com o pedido de julgamento antecipado da lide, é possível a conclusão de improcedência do pedido em casos de alegação de não contratação, vide:

APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” - A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO VÁLIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade. 2. No caso concreto ao cotejar a assinatura da parte recorrente constante do contrato com a da carteira de identidade da recorrente, é possível verificar a olho nu que não possuem diferenças. 3. Inexistente os alegados vícios no negócio jurídico firmado, afigura-se válido e eficaz o contrato pactuado entre as partes. 4. Se restou e evidenciada a contratação de serviço bancário, visto que a instituição financeira acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, a apresentação de documentos pessoais, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há de ser considerada válida esta modalidade contratada. 5. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de contrarrazões ao recurso de apelação interposto. 6. Sentença mantida. 7. Recurso desprovido. (N.U 1001789-11.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/08/2024,
Publicado
no DJE 08/08/2024)

No caso,
a parte Apelada acostou aos autos o contrato celebrado, bem como os documentos pessoais da parte autora/apelante, além de
indicar
que ocorreu a transferência de valores decorrentes do contrato a parte
A
pelante.

A Apelante, por sua vez, não fez prova da inexistência da
transferência
ou indicou de forma mínima a veracidade das suas alegações.

A
ausência de indícios concretos apresentados pela autora que evidenciem fraude ou irregularidade na contratação reforça a validade da relação jurídica formada, pois, embora o CDC proteja o consumidor, tal proteção não pode ser utilizada para desconsiderar provas claras e documentais que legitimam o comportamento da Instituição Financeira.

Nesse sentido:

EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL –
DIVIDA
ORIUNDA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CESSÃO DE CRÉDITO COMPROVADA – DÍVIDA EXISTENTE – ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado. In
casu
, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o contrato originário e o comprovante do TED do valor do empréstimo para a conta do autor, a demanda deve ser julgada improcedente. (TJMT – RAC nº 1032806-19.2022.8.11.0002, Des. Rel. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024,
Publicado
no DJE 27/03/2024)

EMENTA: APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO - CESSÃO DOS RESPECTIVOS DIREITOS À EMPRESA APELADA – ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO PELO AUTOR – INOBSERVÂNCIA AO ART. 373, I, DO CPC – DEMONSTRAÇÃO PELO RÉU DA RESPECTIVA CONTRATAÇÃO E CESSÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – ARTIGO 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. Pela distribuição do ônus probatório, não há como reconhecer o direito da parte autora que não se desincumbe do ônus de comprová-lo (art. 373, I, do CPC), sobretudo quando o réu demonstra a utilização do cartão de crédito e a respectiva cessão a ele referentes à empresa apelada. Se o autor não extrapolou o direito de defesa nem ficou demonstrada nenhuma
das situações descritas no artigo 80 do CPC, não se aplica a multa prevista no artigo 81. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional desenvolvido nessa fase (art. 85, §§2º e 11, do CPC). (TJMT – RAC 1036111-71.2023.8.11.0003, Des. Rel. CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2024,
Publicado
no DJE 20/09/2024)

Dessa forma, não há como acolher a presunção de veracidade de forma genérica, bem como que considerando a ausência de prova mínima pela Recorrente, não há como se presumir os danos que apontam ser sofrido
.

Em razão disso, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido exordial.

Ocorrência de danos morais;

Em relação ao pleito de existência dos danos morais, anoto que já
ratifiquei a ausência de
a responsabilidade civil do banco apelante
, nos termos da sentença recorrida,
no tópico
1
,
não havendo que se falar em
ocorrência dos danos morais.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação, rejeitando suas preliminares, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Deixo de majorar os honorários, visto que fixados no patamar máximo na origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2025